Tribunal: TJDFT
Processo: 0726639-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). PREVENÇÃO. VÁRIOS CRIMES. DIVERSAS CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS. CRIME PERMANENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Se as investigações policiais ainda se encontram em curso, e não há elementos concretos para se precisar em qual circunscrição ocorreu o maior número de crimes, bem como aferir qual dos delitos é mais grave (artigo 78, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Penal), assim, inviável a fixação da competência pelos referidos critérios.
2. Apurada, ainda, a prática do crime de associação criminosa, de natureza permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência se firma pela prevenção, consoante disposto no artigo 71 do Código de Processo Penal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.